Tribunal: TJMT
Processo: 1031926-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031926-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Representação em Juízo, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AGRAVANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL POR SERVIDORES COMISSIONADOS. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE. REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação civil pública ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso, visando compelir o Município de Sinop, MT, a se abster de designar servidores comissionados para a representação judicial e extrajudicial do ente municipal.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber se há requisitos para deferimento da antecipação de tutela, especialmente no que tange à existência de plausibilidade jurídica e ao perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir

3. O pedido liminar formulado na ação de origem coincide com o pedido principal, de modo que sua concessão esgotaria o objeto da demanda, o que é vedado pelo artigo 300, §3°, do CPC e pelo artigo 1o, §3°, da Lei n.° 8.437/92.

4. O perigo de dano inverso se revela presente, uma vez que a suspensão imediata da representação jurídica por servidores comissionados pode comprometer a defesa jurídica do município, que possui expressivo volume de demandas judiciais.

5. A existência de eventual afronta ao entendimento firmado na ADPF 1037 deve ser examinada no mérito da ação principal, não cabendo sua análise nesta fase de cognição sumária.

6. Não demonstrada a urgência da medida e evidenciado o caráter satisfativo do pedido liminar, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "1. O deferimento de tutela antecipada que esgote o objeto da ação é vedado pelo artigo 300, §3°, do CPC e pelo artigo 1o, §3°, da Lei n.°8.437/92. 2. O perigo de dano inverso impede a concessão de liminar que possa comprometer a defesa jurídica do município. 3. A análise sobre a constitucionalidade da representação do município por servidores comissionados deve ocorrer no mérito da ação principal".

___

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; CPC, art. 300, §3°; Lei 8.437/92, art. 1o, §3°.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.331/PE; STJ, AgInt no AREsp 2001964/SP.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”,
interposto p
elo

ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Mirko Vincenzo Giannotte
, nos autos de n.°
1022163-89.2024.811.0015
, em trâmite perante a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, MT, que indeferiu
o pedido de antecipação da tutela
, nos seguintes termos (ID.
171361121
– processo n.°
1022163-89.2024.811.0015
):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta por
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM/MT
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
.

Aduz a inicial que “
O Supremo Tribunal Federal, no paradigmático julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n.o 663.696/MG, reconheceu que os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública, inserida pela Constituição Federal dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado Democrático de Direito.

Ato contínuo, a Corte Suprema reconheceu que aos procuradores municipais são conferidas prerrogativas profissionais, fundamentadas em um microssistema jurídico de proteção, que abarca diversas fontes do direito, a saber: a Constituição Federal, art. 133, o Estatuto da OAB, art. 7o, I, a Súmula 9a da advocacia pública e a vasta jurisprudência dos tribunais, dentre elas o novel julgado do STF, ARE 1464986 AgR.

Tais prerrogativas garantem o convívio harmônico e o respeito recíproco entre juízes, promotores, delegados, advogados, servidores públicos e os serventuários da Justiça – observância ao artigo 6o, parágrafo único do EOAB.

Entretanto, no Município de SINOP/MT, as prerrogativas dos procuradores efetivos vêm sendo reiteradamente desrespeitadas, uma vez que a representação judicial e extrajudicial do ente público municipal, bem como a consultoria jurídica, vem sendo realizada por servidor não efetivo, qual seja, por comissionados que exercem funções de chefia, direção ou assessoramento.

Isso porque, conforme se vê no quadro de servidores da Procuradoria Geral do Município, extraído do Portal da Transparência de SINOP/MT 2 e portarias de nomeação anexas, há apenas 2 vagas ocupadas do cargo de procurador efetivo, sendo a de comissionados a quantidade de 13 vagas, ou seja, mais de seis vezes a proporção entre efetivo/contratado – tudo isso para burlar o dever da Administração Pública em realizar concurso e abrir mais vagas, lotando a prefeitura de inúmeros comissionados – que atuam praticando atividades inerentes aos procuradores muncipais.”

E Conclui:
“Diante do expendido, a APM-MT socorre ao Poder Judiciário por meio da presente ACP de Obrigação de Fazer para compelir o Município de SINOP/MT a se abster de realizar atos de representação judicial e extrajudicial por cargos de direção, chefia e assessoramento.”

Por essas razões, REQUER, que “
a) A concessão da tutela de urgência para compelir Município de SINOP/MT de se abster de se fazer representar judicial e extrajudicialmente por cargos de direção, chefia e assessoramento, nos termos do art. 215-A da C.E e da ADPF 1037, sob pena de aplicação de multa diária/astreintes;
.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DESPACHO ID169689181 determinando a intimação da Fazenda Pública para que, no prazo de 72 horas, se manifeste quanto à tutela provisória requerida na inicial.

Em ID171266070 o Requerido apresenta manifestação. Após, em ID. 172649328 o Requerente manifesta-se.

Após, os autos vieram conclusos.

É o Relatório. Decido.

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA.

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311.

Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296).

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único).

Nesse sentido, o art. 300, “
caput
”, do Código Processo Civil, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”).

Logo, a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Já no que se refere à TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “
FUMUS BONIS JURIS
” e o “
PERICULUM IN MORA
”.

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL.

Depreende-se dos autos que, “
prima facie
”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA de URGÊNCIA NÃO MERECE ACOLHIMENTO.

Vejamos.

“
In casu
”, trata-se de Ação Civil Pública proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APM-MT) em face do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em sede de tutela de urgência, que o réu se abstenha de realizar representação judicial e extrajudicial por meio de servidores ocupantes de cargos em comissão.

A autora alega, em síntese, que: a) o Município possui apenas 2 procuradores efetivos e 13 comissionados; b) há violação das prerrogativas da advocacia pública municipal; c) existe burla ao concurso público; d) o art. 215-A da Constituição Estadual e precedentes do STF e TJMT vedam a prática.

Conforme anteriormente discorrido, a concessão de tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, exige a presença simultânea de dois requisitos, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

"Para a tutela de urgência, não basta o perigo de dano, fazendo-se indispensável a conjugação de dois requisitos: 'probabilidade do direito' e 'perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo' (art. 300). Não se pode, bem se vê, dispensar o requisito do fumus boni iuris, que se traduz na probabilidade do direito subjetivo material invocado por quem pretenda segurança
". (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 62a ed., p. 674).

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves ressalta:

"A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos
". (Manual de Direito Processual Civil, 11a ed., p. 504)

No caso em análise, acerca da probabilidade do direito há de se destacar que que a EC 117/2024 à Constituição Estadual acrescentou o §6o ao art. 215-A, estabelecendo expressamente que a representação, consultoria e assessoramento jurídico municipal podem ser realizados por "advogados com experiência comprovada no exercício profissional, de notável saber jurídico e reputação ilibada, ocupantes de cargos de livre nomeação do Prefeito".

Tal previsão constitucional estadual, posterior aos precedentes citados pela parte autora, autoriza expressamente a prática combatida na inicial, razão pela qual não vejo neste juízo preliminar a probabilidade do direito necessário ao deferimento do pedido liminar.

Destaca-se ainda que, conforme manifestação em ID171266070 o Município demonstrou estar em processo de estruturação da procuradoria através da LC 217/2024, que prevê:

a) Criação do cargo de Assessor Jurídico Temporário;

b) Prazo determinado de 24 meses para substituição por servidores concursados;

c) Medida transitória até definição judicial sobre a anulação do Concurso Público no 001/2020.

Outrossim, quanto ao perigo de dano não foi adequadamente demonstrado.

Em sentido contrário, há risco de dano inverso ao interesse público, considerando fatores tais como; a) Volume expressivo de demandas judiciais envolvendo o Município; b) Necessidade de manutenção da regularidade dos serviços jurídicos; c) Impossibilidade de solução imediata via concurso público, considerando a anulação judicial do certame anterior (autos 1013680-12.2020.8.11.0015).

Por fim, o pedido liminar encontra óbices legal sendo este a vedação no que tange concessão de medida liminar exauriente nos termos do art. 1o, §3o da Lei 8.437/92 veda expressamente a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Ademais há ainda a vedação quanto a concessão de Tutela Irreversível visto que o art. 300, §3o do CPC proíbe a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme ensina Fredie Didier Jr.:
"A irreversibilidade do provimento é óbice intransponível à concessão da tutela antecipada. Se a tutela antecipada puder causar prejuízos irreversíveis ao réu, não poderá ser concedida
." (Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 21a ed., p. 681).

Vejamos jurisprudência;

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA: AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. - A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada pressupõe (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo art. 300 CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de se conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão contra legem - Prova vinda com a inicial da demanda que evidencia o provável Direito, mas não a situação de urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), tampouco a verossimilhança dos fundamentos ao pedido de concessão imediata de pensionamento - Perspectiva de irreversibilidade dos efeitos financeiros do provimento liminar. Vedação à tutela antecipada. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ( Agravo de Instrumento No 70080584469, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 13/02/2019). (TJ-RS - AI: 70080584469 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 13/02/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/02/2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM FACE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA. MEDIDA LIMINAR QUE ESGOTA O MÉRITO DA AÇÃO. ART. 1o DA LEI FEDERAL No 8.437/1992. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA. 1. De início, frisa-se a existência de norma específica direcionada aos entes públicos, a Lei Federal no 8.437/1992, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, e impede o cabimento de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. 2. Ad argumentandum tantum, observa-se que as provas produzidas neste recurso não são suficientes para considerar a existência de omissão de informações no Portal da Transparência do Município de Reriutaba, não tendo o Recorrente se desincumbido do ônus de demonstrar a existência de risco grave, não configurando-se, portanto, os requisitos do art. 300, caput, do CPC/15. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Desembargadora Relatora (TJ-CE - AI: 06356104020208060000 Reriutaba, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 06/03/2023, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/03/2023).

No caso, a paralisação abrupta da representação jurídica por comissionados causaria prejuízos irreparáveis à defesa judicial do Município.

Destarte, entendo AUSÊNTES os REQUISITOS exigidos para a CONCESSÃO da LIMINAR, quais sejam: - Plausibilidade do direito substancial invocado (“
fumus boni juris
”); e - Possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (“
periculum in mora
”) sendo de MEDIDA o seu INDEFERIMENTO.

“
Ex positis
”, INDEFIRO a TUTELA de URGÊNCIA postulada.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “decisum”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigo 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, INTIMEM-SE a parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Aduz
a parte agravante estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela formulado na Ação Civil Pública, asseverando que a parte agravada atribuiu a função de representação judicial e extrajudicial do Município a detentor de cargo de livre nomeação e exoneração (Procurador-Geral e Assessores Jurídicos), mesmo já dispondo em seu quadro de 02 (duas) vagas de Procurador Municipal efetivo, destinados às atividades ordinárias e rotineiras.

Sustenta, nesse contexto, que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que
“
feita a opção municipal pela criação de um corpo próprio de procuradores, a realização de concurso público é a única forma constitucionalmente possível de provimento desses cargos
(art. 37, II, da CRFB/88), ressalvadas as situações excepcionais situações em que também à União, aos Estados e ao Distrito Federal pode ser possível a contratação de advogados externos, conforme os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência desta Corte
”.

Além disso, argumenta que o artigo 215-A, § 6°, da Constituição Estadual foi declarado inconstitucional por este Egrégio Tribunal de Justiça, por contrariar as normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal.

Esclarece que a probabilidade de provimento do recurso decorre do disposto no artigo 215-A, da Constituição do Estado de Mato Grosso, do entendimento jurisprudencial firmado na ADPF n.° 1.037, do Supremo Tribunal Federal, e nas ADI’s n.° 1010454-44.2020.811.0000; 1015514-90.2023.811.0000, 1028561-34.2023.811.0000 e 1020519-59.2024.811.0000, deste Egrégio Tribunal de Justiça, além da Resolução de Consulta n.° 7/2023, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Afiança, outrossim, que o perigo na demora é latente,
“
uma vez que ficou demonstrado que o Município de Sinop/MT vem sendo representado por servidores comissionados e não pelos procuradores efetivos. Vale, ainda, destacar que inexiste perigo de irreversibilidade da medida
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 228299165):

“
1 – Com fundamento no art. 1.019, I do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência para que o Município de Sinop/MT
se abstenha de se fazer representar judicial e extrajudicialmente por cargos de direção, chefia e assessoramento
, sob pena de aplicação de multa diária/astreintes;

2 – Seja a agravada intimada acerca do presente recurso no prazo cabível consoante artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.

3 – Seja colhida a manifestação do Parquet;

4 – Seja julgado totalmente procedente o presente agravo de instrumento para confirmar a tutela recursal pleiteada
”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID.
251617160
).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
265113792
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
se manifesta

“
pelo
desprovimento
do agravo face à impossibilidade de concessão de liminar que esgota o conteúdo da ação, registrando, todavia, a imperiosa necessidade das gestões públicas adotarem as medidas indicadas no ordenamento legal para resolutividade da questão, susceptível, inclusive, da intervenção dos órgãos de controle para o alcance desse desiderato
”
(ID.
266501283
).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”,
interposto
pela

ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Mirko Vincenzo Giannotte
, nos autos de n.°
1022163-89.2024.811.0015
, em trâmite perante a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, MT, que indeferiu
o pedido de antecipação da tutela.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
”,
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP, MT
,
asseverando que as prerrogativas dos procuradores efetivos vêm sendo reiteradamente desrespeitadas, diante da representação judicial e extrajudicial do ente público municipal por servidores comissionados, totalizando apenas 02 procuradores municipais efetivos e 13 (treze) assessores jurídicos comissionados, motivo pelo qual requer (ID. 1669112682 – autos

n.° 1022163-89.2024.811.0015):

“
a) A concessão da
tutela de urgência
para compelir Município de SINOP/MT de
se abster de se fazer representar judicial e extrajudicialmente por cargos de direção, chefia e assessoramento
, nos termos do art. 215-A da C.E e da ADPF 1037, sob pena de aplicação de multa diária/astreintes;

b) A citação do ente público para, querendo, apresente contestação, conforme a legislação de regência;

c) A intimação do MPE para, querendo, intervenha como
custus legis
;

d)
No mérito
, após a confirmação da liminar, seja julgado procedente a ação para determinar ao Município requerido a obrigação de não fazer, no sentido de que se
abstenha de se fazer representar judicial e extrajudicialmente

por cargos de direção, chefia e assessoramento
, nos termos do art. 215-A da C.E e da ADPF 1037;

e) Seja condenada a parte requerida, ainda, a arcar com
honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do art. 85 do CPC, pois se trata de ação civil pública proposta por associação privada, conforme entendimento do STJ”.

O juízo
a quo
indeferiu a
antecipação da tutela, por concluir pela ausência dos requisitos da plausibilidade do direito substancial invocado e a possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (ID. 171361121
– processo n.°
1022163-89.2024.811.0015
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em questão, a parte agravante defende que a verossimilhança das suas alegações se encontra demonstrada pelo fato de
que o município agravado atribuiu a função de representação judicial e extrajudicial do Município a servidores comissionados, mesmo dispondo de 02 (duas) vagas de Procurador Municipal efetivo, em afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI n.° 6.331/PE, no assentido de que
“
feita a opção municipal pela criação de um corpo próprio de procuradores, a realização de concurso público é a única forma constitucionalmente possível de provimento desses cargos
”.

Quanto ao dano irreparável ou de difícil reparação, justifica
que o perigo na demora
“
é latente, uma vez que ficou demonstrado que o Município de Sinop/MT vem sendo representado por servidores comissionados e não pelos procuradores efetivos
”.

No entanto, a despeito das alegações da parte agravante
no pertinente à alegada plausibilidade do direito, da leitura dos pedidos formulados na ação de origem, anteriormente transcritos, verifica-se que o pedido de antecipação da tutela recursal claramente esgota o objeto da ação, qual seja, que o município se abstenha de
se fazer representar judicial e extrajudicialmente por cargos de direção, chefia e assessoramento, de maneira que a sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 300, §3°, do CPC.

Outrossim, explicita o art. 1059, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Da mesma forma, o artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado
.

4. Agravo de Instrumento desprovido”.

(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONCEDIDO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO DO PLEITO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ausência de provas inequívocas das irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base”.

(N.U 1009405-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022). (Grifo nosso).

Para mais, perfaz curial salientar que a antecipação da tutela, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, exige a cumulatividade do
fumus boni iuris
e o perigo de dano ou o risco de dano grave ao resultado útil do processo.

Todavia, conquanto tenha invocado fundamento relevante a respeito da matéria, a parte agravante não indicou, ainda que de forma genérica, a existência de fundado receio de dano irreparável, afirmando, tão somente, que o perigo na demora “é latente”.

Ao contrário, consoante destacado pelo julgador singular, a situação concreta evidencia o perigo de dano inverso, porquanto a suspensão imediata da representação por assessores/procuradores comissionados pode ocasionar prejuízo à defesa jurídica do município, que possui a quarta maior população do Estado e expressivo volume de demandas judiciais.

Outrossim, sem olvidar do fato de que a representação jurídica de forma majoritária por servidores comissionados,
primo ictu oculi
, afronta aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, o que constitui matéria de mérito da ação de origem, a manutenção e regularidade dos serviços jurídicos é essencial para a atividade administrativa municipal, não sendo possível a sua solução imediata via concurso público, em razão da anulação do certame anterior.

Ademais, em caso de procedência dos pedidos formulados na ação civil pública, ao final, o provimento judicial vindicado de forma liminar poderá ser efetivado.

Desse modo, em juízo não exauriente, não
comprovado o
risco na demora, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da antecipação da tutela pretendida, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025